Tribunal: TJES
Processo: 0012498-92.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Furto
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012498-92.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REYNAN SANTOS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012498-92.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REYNAN SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por DANILO FERREIRA RODRIGUES em face da sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto nos artigos 155, § 4º, inciso IV e artigo 311, ambos do Código Penal.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.

Contrarrazões
pelo não provimento do recurso.

Em seu parecer (id. nº 3378865), a Procuradoria de Justiça opina também pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

27 de outubro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012498-92.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REYNAN SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia (fls. 02/03):

[...] Provam os presentes autos que, os DENUNCIADOS de comum acordo e com união de vontades, no dia 28/03/2017, furtaram juntos o veículo GM/Corsa Wind, ano 1997, placas MPM 8131, de propriedade de André Silva Gonçalves, quando este se encontrava estacionado nas proximidades da Faculdade Multivix de Colina de Laranjeiras, município de Serra/ES.

Consta dos autos, que na negociação e divisão dos produtos obtidos com o furto praticado pelos DENUNCIADOS, coube a REYNAN o veículo GM/Corsa da vítima André.

Ainda consta dos autos que, o DENUNCIADO após substituir a placa original MPM 8131 do veículo GM/Corsa pela placa número MPB 6496 e adulterar a numeração que constava de seus vidros e chassi, passou a circular com o carro pelas ruas deste município como se este fosse seu.

Ocorre que, no dia 18 de junho de 2017, por volta das 15:48 horas, o DENUNCIADO REYNAN conduzia o veículo GM/Corsa furtado acima identificado pela Rua Graviola, bairro Cidade Pomar, quando foi abordado por Policiais Militares que faziam patrulhamento de rotina pela região, que por sua vez, verificando que a numeração contida nos vidros do veículo estava "raspada" e a do chassi estava gravada em desalinho, consultaram a procedência do carro através do número de seu motor, descobrindo assim, que o veículo era produto de furto e que sua verdadeira placa era a de n. MPM 8131 e não a de n. MPB 6496 que ele ostentava.

O DENUNCIADO em seu primeiro depoimento na Polícia Civil declarou que teria adquirido o carro de RENATO CÂNDIDO GALDINO e ao ver que este havia sido localizado e ouvido, mudou sua versão inicial, passando a declarar que adquiriu o carro de um elemento dele conhecido apenas por "RONALDO DE TAL" pelo site OLX. Todavia,

durante as investigações apurou-se que na verdade tinha sido ele e seus comparsas MOISES e KENEDY os autores do furto do veículo.

A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas nas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, das quais fazem parte o auto de apreensão de fls. 16117 e o BO do furto do veículo de fis. 89, o Auto de Depósito de fls. 90 e o Laudo Pericial realizado no veículo apreendido de n. 15.166/2017defls. 110116. [...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso IV e artigo 311, ambos do Código Penal.

A defesa do apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

A meu ver, o recurso defensivo deve ser parcialmente provido, pelas razões que passo a expor.

Os elementos de autoria e materialidade foram demonstrados pelo auto de apreensão, laudo pericial n° 12.685/2017 e pelos depoimentos colhidos em juízo, como podemos observar:

DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR ARGEU ALVES DA COSTA NETO

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial em parte; QUE reconhece o(a) Acusado(a) REYNAN aqui presente; QUE tinham informação desse veículo rodando; QUE em Cidade Pomar era corriqueiro ter esse tipo de adulteração que o Renato costuma fazer; que Renato costuma raspar os sinais dos carros e a adulteração chegava a ser grosseira; que fazem a identificação pelos vidros, que já estava raspado, o chassi estava todo desalinhado e o motor que deu o número do carro roubado
;
que esperaram o guincho e foram para o DPJ e não fizeram outras diligências; que confirma suas declarações de fls. 09 prestadas perante a autoridade policial, bem corno sua assinatura.

DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR CARLAMÃO VICENTE DE HOLANDA:

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o (a) Acusado (a) REYNAN aqui presente; QUE a placa do veículo não batia com a placa do motor; que o acusado Reynan disse que havia comprado o carro de outra pessoa;

que não se recorda quantas pessoas estavam no carro; que confirma as declarações de fls. 08 prestadas perante a autoridade policial, bem como sua assinatura; [...]

DEPOIMENTO DE RENATO CANCIDO GALDINO:

[...] que se recorda dos fatos narrados na exordial; que não teve um carro Corsa Wind; que no ano de 2017 não negociou carro com algum dos denunciados; que na ocasião o carro encontrava-se com Kenedy que afirmou ter vendido o veículo para o sobrinho do depoente chamado Reynan; que tomou conhecimento que o carro era furtado; que segundo Kenedy, ele tinha subtraído o veículo; que o próprio Kenedy disse isso para o depoente; que na época moravam próximos e mantinham uma amizade; que salvo engano esse veículo, segundo o sobrinho do depoente, constava essa denúncia na polícia como se o depoente tivesse vendido, mas o depoente estava preso na ocasião; que na ocasião o Moisés e Reynam falaram que tinha sido o depoente quem tinha vendido, mas depois o depoente procurou saber e viu que foi vendido pelo senhor Kenedy. [...]

DEPOIMENTO DO RÉU REYNAN, EM JUÍZO:

[...] QUE nega os fatos narrados na exordial; que comprou o carro de Ronaldo pela OLX; QUE deu uma TV de 32 polegadas, uma shinerai vermelha que tinha e ia voltar uma parcela de R$500,00 e o carro saiu por R$ 5.000,00 e tinha que pagar a Ronaldo ainda R$2.500,00, mas depois de pagar a primeira parcela de R$500,00, Ronaldo não voltou para cobrar as outras parcelas; que o interrogado não tinha o endereço do Ronaldo e nem contato dele; que foi um terceiro que achou o anúncio para o interrogado; que esse terceiro era conhecido como neguinho e ele já é falecido; que não prestou depoimento na delegacia; que Renato tem várias passagens de 1 55" e acha que por isso colocaram isso no depoimento; que não teve direito nenhum de falar nada na delegacia; que depois desse ocorrido nunca mais teve contato com Renato e ele separou da tia do interrogado por agressão; que não convivia com Renato antes da separação dele com sua tia; que as assinaturas apostas às fls. 10 e 11 são do interrogado, contudo afirma que não leu o depoimento e nem prestou qualquer depoimento na delegacia; que em sua defesa disse que não sabe porque o nome do Kennedy e de Moises está no processo, pois foi o interrogado que comprou o carro e que foi preso sozinho; [...]

Entendo que as provas colhidas e juízo dão conta de que o apelante estava em posse do veículo anteriormente furtado da vítima André Silva Gonçalves, o qual estava com seus sinais identificadores adulterados.

Com relação à adulteração não há qualquer prova conclusiva de que foi o apelante responsável pela adulteração, pelo que a pretensão de absolvição merece prosperar.

Do que nos resta, tampouco entendo possível manter a condenação pela prática do furto.

Na verdade, a conduta apurada nos autos, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é a prática do crime de receptação pelo apelante, pelo que promovo a necessária adequação da capitulação da conduta.

Nesses termos, CONDENO DANILO FERREIRA RODRIGUES como incurso no artigo 180 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Culpabilidade normal à espécie.

Não há registros de antecedentes.

A conduta social e a personalidade não foram apuradas, pelo que não podem ser valoradas negativamente.

Os motivos do crime são comuns à espécie.

As circunstâncias do crime são negativas, uma vez que o veículo encontrava-se com seus sinais identificadores adulterados.

Aqui pondero que, a despeito de não possuir provas suficientes para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal, entendo que o fato de circular com o veículo nas condições em que se encontrava torna sua conduta mais gravosa, pelo que merece maior repreensão estatal.

Nada a pontuar em relação às consequências do crime.

O comportamento da vítima em nada influiu para a prática do crime.

Nesses termos, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Não verifico atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição aplicáveis ao caso.

A pena será inicialmente cumprida em regime aberto.

Deixo de aplicar a detração, eis que não importará em modificação o regime inicial de cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMENDATIO LIBELLI. RECEPTAÇÃO.
1. Quando as provas dos autos demonstram prática de conduta que melhor se amolda a tipo diverso daquele pelo qual foi condenado em primeiro grau, deverá ser aplicada a
emendatio libelli
.
2. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.